Tribunal: TJDFT
Processo: 0004039-07.2015.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. MULTA CONTRATUAL PARA O CASO DE ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CABIMENTO. INCIDÊNCIA ATÉ A ENTREGA DAS ÁREAS COMUM E DE LASER. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PARA O CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS. NÃO CABIMENTO.
1. A responsabilidade da promitente vendedora pelo atraso na entrega do bem imóvel não pode ser afastada em razão de entraves burocráticos e jurídicos para fins de emissão do alvará de construção, porquanto tais fatos não caracterizam risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
2. Evidenciado o atraso na entrega de imóvel, o promitente comprador faz jus à multa prevista no contrato para esta hipótese, devendo incidir até a efetiva entrega do imóvel, inclusive as áreas comuns e de laser.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.635.428/SC), consolidou o entendimento de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).
4. Havendo previsão contratual de incidência de multa em caso de atraso na entrega do imóvel, mostra-se incabível a inversão da cláusula penal moratória fixada em favor da promitente vendedora para o caso de inadimplemento quanto ao pagamento das parcelas pactuadas.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.